Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728856-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: IRLENE MARTINS PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução n° 0711350-03.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de IRLENE MARTINS PINHEIRO, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 201044430): “Na petição de id. 198775695, a executada impugna o bloqueio e penhora da quantia de R$ 4.015,30, via pesquisa SISBAJUD, conforme id. 198455736, sob o argumento de que a constrição atingiu verba decorrente de proventos de aposentadoria em conta de sua titularidade mantida junto ao Banco BTG PACTUAL, e, portanto, impenhorável, requerendo, por isso, a sua liberação. Requer, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Junta documentos. Em resposta, o exequente pugna pela manutenção da constrição, ainda que se trate de verba salarial (id. 199358833). É o breve relatório. DECIDO. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC/2015. Considerando o teor da impugnação, bem como o extrato de conta de id. 198775698 e o contracheque de id. 198775697, observa-se que a quantia de R$ 3.416,17, bloqueada junto ao Banco BTG PACTUAL, é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, porque referente à verba salarial recebida pela executada (descrita como Portabilidade de Salário). Verifica-se, do extrato mencionado, que a verba salarial fora creditada na conta da impugnante em 21/05/2024, tendo a constrição judicial ocorrido em 23/05/2024, não havendo como ventilar, a partir do contexto probatório, a hipótese de tratar-se de sobra de salário. Por tal motivo, deve ser desconstituída a penhora sobre esse valor. No entanto, deve ser mantida a penhora sobre a quantia de R$ 599,13, bloqueada junto à Caixa Econômica Federal, conforme espelho SISBAJUD de id. 198455736, uma vez que, quanto a ela, a impugnante nada comprovou. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada para desconstituir a penhora efetivada na conta da impugnante/executada mantida junto ao Banco BTG PACTUAL. Preclusa esta, expeçam-se alvarás de levantamento do valor penhorado, em favor da executada, de R$ 3.416,17, mais atualizações inerentes; e de R$ 599,13, mais atualizações, em favor do exequente, conforme id. 198455736, os quais ficarão disponíveis eletronicamente no sistema PJe. Caso prefiram expedição de ofício de transferência dos valores, as partes deverão informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. (...).” Em suas razões, o exequente/agravante defende que, ainda que o bloqueio tenha recaído sobre verba salarial, este deve ser mantido uma vez que o processo executivo é destinado à satisfação do direito do credor e, consequentemente, a compelir o devedor a adimplir a obrigação. Argui que, ao realizar um empréstimo, o mutuário necessariamente entende que realizará o pagamento dos valores devidos utilizando suas verbas salarias. Nesse contexto, sustenta que deve ser observada a jurisprudência atual, que permite a flexibilização da impenhorabilidade da verba salarial e mantida a constrição dos valores encontrados na conta da executada/agravada junto ao Banco BTG PACTUAL. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferido o levantamento da quantia integral bloqueada via SISBAJUD. No mérito, pleiteia o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, confirmado a tutela eventualmente deferida. Preparo recolhido em ID n° 61496583. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Na hipótese, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada reconheceu que a penhora sobre valores constantes em uma das contas bancárias da parte executada/agravada, recaiu sobre verbas de natureza alimentar/salarial. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...)”. Conforme se observa do respectivo dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial. Dos autos de origem, verifica-se que o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) Considerando o teor da impugnação, bem como o extrato de conta de id. 198775698 e o contracheque de id. 198775697, observa-se que a quantia de R$ 3.416,17, bloqueada junto ao Banco BTG PACTUAL, é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, porque referente à verba salarial recebida pela executada (descrita como Portabilidade de Salário). Verifica-se, do extrato mencionado, que a verba salarial fora creditada na conta da impugnante em 21/05/2024, tendo a constrição judicial ocorrido em 23/05/2024, não havendo como ventilar, a partir do contexto probatório, a hipótese de tratar-se de sobra de salário. (...)”. No caso, ante à natureza dessas verbas, oriundas de vínculo laboral, conclui-se que restam abrangidas pela impenhorabilidade erigida pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, à luz do qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Nesse contexto, afasta-se verossimilhança nas alegações do recorrente, no sentido de que o bloqueio realizado sobre os valores depositados na conta da executada/agravada junto ao Banco BTG PACTUAL incidiu sobre montante penhorável. No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 3. Dispõe o art. 833, IV, do CPC, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 4. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se interpretado o referido dispositivo no sentido de que tais verbas possuem proteção especial, diante da expressa vedação legal. 5. Restando inequívoco que a penhora recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a manutenção da decisão agravada que autorizou o desbloqueio dos valores é medida que se impõe. 6. Precedentes: Acórdão 1692637, 07022551520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1417788, 07018467320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1716560, 07119465320238070000, Relator: ALFEU MACHADO,6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, afere-se que não foi requerida, em qualquer momento, a penhora de parte da verba salarial da parte executada/agravada. Assim, em atenção ao princípio da dialeticidade, não poderia sequer ser conhecido pleito nesse sentido nos presentes autos, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, nota-se que o deferimento da tutela recursal, na forma pretendida, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação do levantamento da verba penhorada, cuja natureza se discute, esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à impossibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora